Tribunal: TJDFT
Processo: 0027533-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONTRATO DE EMPREITADA. CONCLUSÃO DA OBRA SEM QUE TENHA SIDO PROMOVIDA A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA. NÃO CABIMENTO.
1. Verificado que, por força do contrato administrativo celebrado pelas partes, a empresa contratada ficou obrigada a executar todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto da licitação, “mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificações apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu cumprimento”, não há como ser afastada a sua responsabilidade pela apresentação da documentação necessária à expedição da carta de “habite-se”.
2. Não tendo sido providenciada a expedição da carta de “habite-se”, carece de amparo a pretensão de imposição, à contratante, da obrigação de emitir o termo de recebimento definitivo da obra.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.